Tribunal: TJDFT
Processo: 0720269-47.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-05-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0720269-47.2023.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: ROSIMEIRE DA SILVA MAIA REU: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Rosimeire da Silva Maia ajuizou ação rescisória objetivando desconstituir sentença proferida pela 1a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, tendo requerido, na petição inicial, a concessão de gratuidade judiciária. Por meio da decisão de ID no 53433463, referido benefício foi indeferido, determinando-se à autora o recolhimento das custas iniciais e do depósito de que cuida o art. 968, inciso II, do CPC. As custas iniciais foram recolhidas (ID no53895484). Como a autora deixou de realizar o depósito, foi concedido derradeiro prazo de cinco (5) dias para comprovar seu recolhimento, sob pena de indeferimento da inicial (ID no54648781) Em seguida, a autora peticionou requerendo “a relativização do depósito prévio para o final da ação rescindenda” (ID no55402563). É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Como se sabe, o depósito de que cuida o art. 968, inciso II, do CPC, constitui condição de procedibilidade para o ajuizamento da ação rescisória, de modo que, não realizado, rende ensejo ao indeferimento da petição inicial, nos termos do que dispõe o § 3o desse mesmo dispositivo legal. Nesse sentido: “RECURSO ESPECIAL - AÇÃO RESCISÓRIA - INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL POR AUSÊNCIA DO DEPÓSITO PRÉVIO, EM DINHEIRO, PREVISTO NO ARTIGO 968, INCISO II, DO CPC/15 - INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA. NECESSIDADE. INSURGÊNCIA RECURSAL DA PARTE AUTORA. (...) 2. O ajuizamento de ação rescisória pressupõe a demonstração efetiva, concreta e objetiva de seus requisitos legais, também o cumprimento da condição de procedibilidade prevista no art. 968, inciso II, do CPC/15, consubstanciada na necessidade de o autor realizar o depósito judicial da importância de 5% (cinco) por cento sobre o valor da causa, o qual se converterá em multa caso a ação seja, por unanimidade de votos, declarada inadmissível ou improcedente. (...)” (REsp n. 1.871.477/RJ, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 13/12/2022, DJe de 16/2/2023). Daí porque, tendo a autora deixado de realizar referido depósito, postulando o pagamento para o final da lide, a inicial há que ser indeferida. Dessa forma, indefiro a petição inicial e julgo extinto o processo (art. 485, inciso I, do CPC). Custas pela autora, sem honorários. Publique-se. Brasília, DF, em 14 de maio de 2024. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator